Tribunal: TJDFT
Processo: 0717173-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO PARA O MESMO FIM. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a a parte autora/apelante é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimada pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial ou de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art.5o, §6o da Lei no 11.419/06.
2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o).
3. Os princípios processuais invocados (celeridade, efetividade do processo, economia processual, cerceamento de defesa, ampla defesa e subprincípio da adequação e necessidade) não podem ser relevados como justificativa para concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.